Tribunal: TJES
Processo: 0000578-95.2020.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso; Receptação; Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000578-95.2020.8.08.0055
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BENILDO LINO DA COSTA e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000578-95.2020.8.08.0055 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BENILDO LINO DA COSTA, FRANCIELE DOS SANTOS VIANA, ELOA RIBEIRO DE ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ART. 297, CP. 1. PENA-BASE. MOTIVOS. 89 IDENTIDADES FALSAS QUE SERIAM USADAS PARA O COMETIMENTO DE INÚMERAS FRAUDES. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. 2. CONDUTA SOCIAL. FEITOS EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 3. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. EXASPERAÇÃO MANTIDA. 4. PATAMAR DE AUMENTO. 1/6 DA MÍNIMA OU 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE PENAS MÁXIMA E MÍNIMA. GRAVIDADE DOS MOTIVOS. EXASPERAÇÃO MAIS ACENTUADA. 5. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. UTILIZAÇÃO EM FASES DISTINTAS DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. 6. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). 7. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. 8. PERDIMENTO DOS INSTRUMENTOS E BENS OBTIDOS COMO PROVEITO DO CRIME. EFEITOS DA CONDENAÇÃO. 9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Muito embora a dosimetria da pena seja uma atividade fortemente marcada pela discricionariedade do Magistrado, é certo que a valoração negativa das circunstâncias judiciais deve estar baseada em elementos concretos, provados nos autos, e que não sejam próprios do tipo penal. Caso em que os apelantes foram presos na posse de 89 (oitenta e nove) cédulas de identidade em branco, cujo potencial danoso à fé pública era bastante elevado, dado que seriam instrumento para o cometimento inúmeras de fraudes. 2. Conforme a Súmula STJ n
o
444, “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”, razão pela qual não é válida a exasperação da pena-base via negativação da conduta social com base em processos criminais em tramitação. 3. É válida A negativação da vetorial “antecedentes”, a partir de condenação transitada em julgado por fato anterior ao crime objeto do presente feito. 4. Apesar de a dosagem da pena não obedecer a fórmulas matemáticas estritas, a jurisprudência PREVÊ dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador” (AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, 5
a
Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 13/9/2023). Na espécie, a valoração negativa dos motivos deve ter um peso maior, uma vez que as 89 (oitenta e nove) cédulas de identidade falsas apreendidas com os apelantes poderiam redundar em um grande número fraudes, com consequências altamente lesivas à fé pública e a entes públicos e particulares eventualmente ludibriados a partir delas. 5. Havendo mais de uma condenação transitada em julgado, nada impede que uma fundamente a exasperação da pena-base e outra justifique o reconhecimento de uma circunstância agravante na etapa média. 6. No silêncio do legislador, o aumento para cada agravante deve ser realizado em 1/6 (um sexto) da pena-base. 7. Conforme entendimento prevalecente na doutrina e na jurisprudência, na fixação da pena de multa primeiro estipula-se o número de dias-multa em quantum proporcional à pena privativa de liberdade e, na sequência, atento à situação econômica do réu, determina-se o valor diário. Multa recalculada. 8. De conformidade com o artigo 91, II, “
a
” e “
b
”, do CP, constitui efeito direto da condenação o perdimento em favor da União dos instrumentos do crime, dos produtos dele e de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Impossibilidade de restituição do veículo (instrumento) e dos valores apreendidos (produto ou proveito). 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000578-95.2020.8.08.0055 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BENILDO LINO DA COSTA, FRANCIELE DOS SANTOS VIANA, ELOA RIBEIRO DE ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal manejada por BENILDO LINO DA COSTA, FRANCIELE DOS SANTOS VIANA e ELOA RIBEIRO DE ARRUDA, em face da sentença de fls. 425/428-v., da Vara Única de Marechal Floriano, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime descrito nos artigos 297, caput, do Código Penal, impondo ao primeiro a pena de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, à segunda, a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão 80 (oitenta) dias-multa e à terceira a pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

Na forma das razões de fls. 506/512, requerem a fixação das penas-base no mínimo legal, a redução do patamar de agravamento da pena na segunda fase da dosimetria e a minoração da pena de multa. Postula-se, ainda, a restituição dos bens apreendidos.

Contrarrazões às fls. 519/521-v., pela negativa de provimento aos recursos.

No id. no 3736537, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, em que se manifesta pela preservação integral da sentença.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recurso, lembrando que não se discute a autoria e a materialidade da infração penal, cingindo-se o apelo à rediscussão das reprimendas aplicadas.

Considerando que alguns dos fundamentos se repetem na fixação das penas-base, analiso-as em conjunto.

Nesse passo, constato que a operadora relativa aos motivos foi ponderada negativamente em relação a todos os réus, nos seguintes termos:

No tocante aos motivos do crime, os tomo desfavoráveis, perante a gama de novos crimes que se pretendia cometer, o que se afirma mediante a quantidade de espelhos apreendidos e diversidade de estados da federação.

Muito embora a dosimetria da pena seja uma atividade fortemente marcada pela discricionariedade do Magistrado, é certo que a valoração negativa das circunstâncias judiciais deve estar baseada em elementos concretos, provados nos autos, e que não sejam próprios do tipo penal. Nessa linha, confira-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AREsp n. 1.702.768/PE, 6
a
Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 11/9/2023.

Revendo a fundamentação, constata-se que a sentença atende aos critérios jurisprudenciais em destaque, não se ressentindo de nenhuma inidoneidade. Os apelantes foram presos na posse de 89 (oitenta e nove) cédulas de identidade em branco, cujo potencial danoso à fé pública era bastante elevado, dado que seriam instrumento para o cometimento inúmeras de fraudes.

Assim, preservo a negativação.

Foi valorada negativamente a operadora referente à conduta social em relação a BENILDO LINO DA COSTA e ELOÁ RIBEIRO DE ARRUDA, considerando que “os registros penais existentes extrapolam o esperado do homem médio”.

Em ambos os casos, a conclusão se baseia em processos em trâmite, o que ofende o entendimento plasmado no Enunciado n
o
444, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.” Na mesma linha:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CP. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. ILEGALIDADE MANIFESTA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. READEQUAÇÃO DA PENA. Omissis. 3. Consoante entendimento desta Corte, a existência de processos em andamento não constitui motivação idônea a fundamentar a exasperação da pena-base, principalmente quanto ao vetor da conduta social (Súmula 444/STJ), em obediência ao princípio da presunção de não-culpabilidade (HC n. 316.870/ES, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 1o/10/2021). 4. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido de ofício, para afastar a valoração negativa da conduta social e, por conseguinte, redimensionar a pena aplicada para 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 22 dias-multa, estabelecendo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.002.114/SP, 6a Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 8/4/2022)

Por fim, a pena-base da apelante ELOÁ RIBEIRO ARRUDA foi exasperada em função da negativação da vetorial “antecedentes”, tendo em vista condenação nos autos do processo no 0079105-91.2018.8.19.0001 (TJRJ). Compulsando os autos, constato que trata-se de condenação transitada em julgado por fato anterior ao crime objeto do presente feito, razão pela qual, deve ser preservada a avaliação sentencial.

Desta forma, ao fim da análise das penas-base, deve ser afastada somente da valoração negativa da operadora relativa à conduta social, reputada em desfavor dos apelantes BENILDO LINO DA COSTA e ELOÁ RIBEIRO DE ARRUDA.

Apesar de a dosagem da pena não obedecer a fórmulas matemáticas estritas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem estabelecendo parâmetros objetivos com vistas a tornar a fixação da pena mais justa. Nesse sentido, observa-se que “a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador” (STJ, AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, 5a Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/9/2023). Aqui, contudo, entendo que a valoração negativa dos motivos deve ter um peso maior, uma vez que as 89 (oitenta e nove) cédulas de identidade falsas apreendidas com os apelantes poderiam redundar em um grande número fraudes, com consequências altamente lesivas à fé pública e a entes públicos e particulares eventualmente ludibriados a partir delas.

Nesse passo, valoro a circunstância judicial dos motivos em 1/4 (um quarto) da diferença entre as penas máxima e mínima, o que equivale a um ano de aumento.

Em relação ao vetor antecedentes, reputados em desfavor de ELOÁ RIBEIRO DE ARRUDA, deve ser valorado à razão de 1/8 (um oitavo) do intervalo de pena em abstrato, exasperando a pena em 6 (seis) meses.

Desta forma, estabeleço as seguintes penas-base:

BENILDO LINO DA COSTA:

3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO.

FRANCIELE DOS SANTOS VIANA

3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO.

ELOÁ RIBEIRO DE ARRUDA

3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Na sequência, postulam a redução do patamar de aumento na segunda etapa da dosimetria.

Aqui, cabem duas considerações:

Extrai-se dos autos que ELOÁ RIBEIRO ARRUDA tem contra si duas condenações distintas, ambas transitadas em julgado antes da prática do crime objeto deste feito, razão pela qual, nada impede que uma fundamente a exasperação da pena-base e outra justifique o reconhecimento de uma circunstância agravante na etapa média.

No que toca à fração de aumento, destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no silêncio do legislador, firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante deve ser realizado em 1/6 (um sexto) da pena-base (STJ, AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, 5
a
Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/9/2023).

Utilizando-se tal critério, elevo a pena de BENILDO LINO DA COSTA em 6 (seis) meses e de ELOÁ RIBEIRO DE ARRUDA em 7 (sete) meses.

Conforme entendimento prevalecente na doutrina e na jurisprudência, a fixação da pena de multa deve ser feita em duas fases: primeiro estipula-se o número de dias-multa, entre 10 (dez) e 360 (trezentos e sessenta), em quantum proporcional à pena privativa de liberdade; em um segundo momento, atento à situação econômica do réu, determina-se o valor diário, entre 1/30 (um trigésimo) a cinco vezes o salário mínimo vigente na data do fato.

Assim, cabível o recálculo da pena de multa, em níveis proporcionais à redução experimentada pela sanção corporal.

À míngua de quaisquer outros fatores a incidir sobre as reprimendas, as penas dos apelantes ficam assim estipuladas, em caráter definitivo:

BENILDO LINO DA COSTA:

3 (TRÊS) E 6 (SEIS) MESES ANOS DE RECLUSÃO e 73 (SETENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da infração.

Regime inicial aberto.

FRANCIELE DOS SANTOS VIANA

3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO e 68 (SESSENTA E OITO) DIAS-MULTA, no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da infração.

Regime inicial aberto.

ELOÁ RIBEIRO DE ARRUDA

4 (QUATRO) ANOS E 1 (UM) MÊS DE RECLUSÃO e 92 (NOVENTA E DOIS) DIAS-MULTA, no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da infração.

Regime inicial semiaberto.

Por fim, cabe pontuar que, de conformidade com o artigo 91, inciso II, alíneas “
a
” e “
b
”, do Código Penal, constitui efeito direto da condenação o perdimento em favor da União dos instrumentos do crime, dos produtos dele e de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso, o que descarta a viabilidade de ser atendido o pedido de restituição do veículo (instrumento) e dos valores apreendidos (produto ou proveito).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, na forma da fundamentação supra, reduzir as penas impostas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.